Tribunal: TJES
Processo: 5000892-65.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000892-65.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Arnaldo Moreira em face de sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em “ação de repetição de indébito c/c reparação por danos materiais e morais”.

Afirmou o autor, ora recorrente, que adquiriu cartão de crédito consignado com a requerida, ora recorrida, contraindo dívida referente aos descontos somados com juros aleatórios, sendo forçado a renegociá-la em momento posterior acertando o valor total de R$ 772,99 (setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) em 18 (dezoito) parcelas de R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Ocorre que a recorrida teria mantido os descontos no contracheque do recorrente até dezembro/2018, de forma que este efetuou pagamento muito superior ao acordado para sanar o débito oriundo do cartão de crédito consignado, totalizando R$ 5.275,53 (cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, uma vez que o magistrado
a quo
entendeu que a recorrida demonstrou a licitude das cobranças e não encontrou verosimilhança na alegação do recorrente quanto à existência do acordo firmado.

O recorrente, por sua vez, alega que era ônus da parte recorrida demonstrar a existência ou não do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que esta foi negligente ao encaminhar o mesmo ao recorrente e, ainda, diante da necessária inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça feito pela recorrente, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que o recorrido Banco BMG se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que restou incontroverso que autor, ora recorrente, sabia da contratação do cartão de crédito consignado. Vale ressaltar que jamais houve dúvidas do demandante quanto a este fato pois, da descrição dos fatos na exordial é possível extrair que o autor, ora recorrente, recebeu o cartão sabendo que seus débitos seriam descontados direto do seu benefício e o restante do saldo devedor deveria ser adimplido mediante fatura enviada ao consumidor. Ou seja, estando o recorrente ciente da contratação do cartão de crédito consignado, que inclusive foi utilizado para efetuar compras, deveria saber que os descontos consignados eram referentes ao valor mínimo limitado a sua margem consignável, sendo os demais valores cobrados mediante fatura sobre a qual o não pagamento era passível de incidência de juros.

No que tange a alegação do autor quanto à realização de acordo extrajudicial com a recorrida, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, tenho que o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato alegado. Isso porque, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, além de não demonstrar a existência do acordo por contrato, o valor descrito pelo recorrente (R$ 772,99) não encontra verossimilhança com o total da dívida existente na época do suposto acordo, total de R$ 1960,38 (um mil novecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) (ID 564473), e ao se dirigir ao PROCON relatou que sua insatisfação dizia respeito apenas aos descontos no seu contracheque, omitindo a existência de qualquer acordo firmado entre as partes em data anterior (ID 564449).

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantenho incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o Recorrente em custas. Condeno-o, ainda, em honorários de advogado que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 31 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.